Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de enfermeiro de família e comunidade do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de direito subjetivo a nomeação e posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos e precedentes que, segundo a embargante, comprovariam preterição arbitrária e violação ao Tema n. 784 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.